Tribunal: STF
Processo: EP 147
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de ANTONIO TEODORO DE MORAES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    – 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    – 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    – 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/6/2025 (AP 2550/DF, eDoc. 240).



    Em 22/8/2025, a Defesa de ANTONIO TEODORO DE MORAES requereu a concessão de prisão domiciliar (eDoc. 86), o que indeferi, em 16/9/2025 (eDoc. 122).



    Em 4/11/2025, a Defesa de ANTONIO TEODORO DE MORAES informou que sua genitora encontra-se gravemente enferma e internada no Hospital Geral da UNIMED de Maringá/PR. Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios de internação e gravidade do estado de saúde de sua mãe (eDocs. 156-169). 



    Ao final, requereu, em caráter de urgência, comparecer “nas dependências do Hospital Geral da UNIMED, em Maringá, PR, sito na Av. Carlos Correa Borges, 887 - Conj. Hab. Inocente Vila Nova Júnior, Maringá, PR, FONE: 44-3801-2311, mediante escolta, cumprindo lá permanecer por um pequeno intervalo de 02(duas) horas, se possível das 14:00 às 16:00, do dia 07/11/2025, comunicando-se, imediatamente, via e-mail ou telefone, a direção da PEM/Maringá, PR”. 



    De acordo com o atestado de pena do executado ANTONIO TEODORO DE MORAES, com 71 anos de idade, tendo certificado que o réu cumpriu até 20/10/2025, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de pena (eDoc.147).



    É o relatório. DECIDO.



    Do exame da documentação apresentada, verifico que a genitora do requerente, desde o dia 25/10/2025, encontra-se internada no Hospital Geral da UNIMED, em Maringá/PR, em estado gravíssimo de saúde. 



    A declaração emitida pelo hospital informa que a genitora do apenado “encontra-se internada no hospital Unimed em UTI em estado clínico muito grave com risco de morte iminente, em decorrência de neoplasia gástrica + complicações cardiovasculares. Oriento visita dos familiares em decorrência do estado crítico” (eDoc. 162). 



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente ANTONIO TEODORO DE MORAES (CPF nº  205.969.369-15), mediante escolta policial, para visitar sua genitora, no Hospital Geral da UNIMED, em Maringá, PR, sito na Av. Carlos Correa Borges, 887 - Conj. Hab. Inocente Vila Nova Júnior, Maringá/PR.



    O deslocamento do preso deverá ser realizado de forma urgente, para visita no período compreendido entre 14h e 16h, conforme requerido pela Defesa, e deverá ocorrer, no máximo, até o dia 7/11/2025, nos termos indicados pelos advogados regularmente constituídos.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Penitenciária Estadual de Maringá/PR, onde se encontra custodiado o requerente, para adoção das providências cabíveis, notadamente no que diz respeito à escolta policial, a ser realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente